Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-87.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA E ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do alegado acidente, bem como não havendo comprovação nos autos acerca do eventual infortúnio noticiado, não há que se

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA E ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do alegado acidente, bem como não havendo comprovação nos autos acerca do eventual infortúnio noticiado, não há que se cogitar de concessão do benefício acidentário postulado. Em que pese a sucumbência, está o autor isento dos ônus decorrentes".